Tribunal: TJMT
Processo: 0004214-21.2017.8.11.0078
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004214-21.2017.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARTA MARIA MIRANDA - CPF: 626.731.302-68 (APELANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), YUCATAN PAULO NUNES CERVO - CPF: 026.741.321-16 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MARTA MARIA MIRANDA

APELADO(S):

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – COBRANÇAS DE PARCELAS DE MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO RELATIVO À PARCELAMENTO DE MATRÍCULA – ARGUIÇÃO DE QUE SE REFERIA APENAS À TAXA DE INSCRIÇÃO NO VESTIBULAR – INOCORRÊNCIA – DOCUMENTO COM REFERÊNCIA EXPRESSA À PARCELA DE MATRÍCULA - ALEGADA AUSÊNCIA DE EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA OU UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO EDUCACIONAL – IRRELEVÂNCIA – SERVIÇO DISPONIBILIZADO – COBRANÇA LEGÍTIMA – DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Se a autora pagou o boleto bancário emitido em favor da instituição de ensino superior com expressa anotação da natureza da obrigação a ser adimplida – ou seja, a primeira de seis parcelas de matrícula para curso em que foi aprovada – é de se presumir a contratação dos serviços de ensino, ainda que não assinado o respectivo termo pelas partes, sendo, pois, legitima a cobrança das demais parcelas, não se podendo acolher a tese recursal de que a autora estaria pagando apenas uma taxa inscrição em vestibular, sobretudo quando o referido boleto não faz qualquer menção a esse respeito.

Legítima a cobrança das parcelas restantes, em claro exercício regular de direito do credor (art.188, inciso I, do CC/2002), descabe falar-se em dano moral indenizável.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MARTA MARIA MIRANDA

APELADO(S):

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MARTA MARIA MIRANDA
contra a sentença que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c Indenização por danos morais
nº 4214-21.2017.8.11.0078 ajuizada em desfavor de
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
,
julgou improcedentes os pedidos iniciais e, por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e despesas processuais, cuja exigibilidade foi suspensa nos termos do §3º do art.98 do CPC/15.

Narra a recorrente que no
dia 22/11/2016 teria pago o valor de R$59,00, consoante boleto e comprovante de pagamento juntado aos autos, para realizar a prova do vestibular do sistema UNOPAR para o curso de pedagogia.

Relata que
diante de sua aprovação, teria sido informada que deveria comparecer à instituição para realizar a matrícula, como de praxe em qualquer instituição.

Afirma que, no entanto, por perder o interesse em cursar a referida graduação, deixou se dirigir até o estabelecimento da ré para a efetivação da matrícula.

Alega que, a despeito disso, a partir de fevereiro/2017 passou a receber ligações de cobrança por parte da instituição apelada sob alegação da existência de débitos referente ao curso a que estaria “matriculada”.

Aduz que, a fim solucionar o litigio, se dirigiu até a instituição em 23/03/2017 e, conforme protocolo n° 201790230244, solicitou o cancelamento da matrícula que jamais chegou a ser efetivada, mas, ainda assim, não obteve êxito, visto que continuou recebendo cobranças.

Explicita que apesar de ter procurado o PROCON, o seu problema não foi resolvido, tendo a instituição respondido à referida procuradoria que, ao pagar o mencionado boleto, a autora efetivou a matrícula.

Inconformada com a sentença de improcedência, pugna pela sua reforma, ao argumento de que o boleto em questão se referia exclusivamente à taxa de sua inscrição no vestibular promovido pela ré, eis que jamais assinou qualquer documento de matrícula, tampouco entregou na instituição qualquer documento comprobatório de conclusão do ensino médio, nem mesmo frequentou o curso em questão ou usufruiu de qualquer serviço prestado pela requerida.

Argumenta que em nenhum momento lhe fora prestada qualquer informação no sentido de que ao realizar a inscrição no referido processo seletivo e ser aprovada, já estaria automaticamente matriculada no mencionado curso.

Com tais argumentos, reedita sua pretensão de ver declarada a inexistência de débito, reafirmando o seu possível direito à indenização a título de danos morais que, em seu entender, teria se operado
in re ipsa.

Contrarrazões nos IDs. ns. 56812475 e 56812476.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em análise da documentação carreada aos autos e argumentos contrapostos, verifica-se que, a despeito do labor combativo dispensado às razões recursais, o pleito não prospera.

Ao analisar a pretensão autoral, a sentença assim consignou:

“[...]

Em síntese, a pretensão não se mostra devidamente amparada documentalmente, pois a parte autora alega nunca ter realizado matrícula em curso educacional realizado pela parte ré.

Todavia, constato que do boleto de R$59,00 (cinquenta e nove reais) coligidos aos autos, resta cristalino que é a 1ª parcela de um parcelamento com 6 (seis) vezes, no valor de R$ 594,23 (quinhentos e noventa e quatro reais e vinte e três centavos) tendo obtido uma bolsa incentivo UNOPAR com desconto de R$ 237,69 (duzentos e trinta e sete reais e sessenta e nove centavos) deste modo o valor restante da ‘matrícula’ foi divido em 6 vezes, caindo por terra a argumentação de que o valor acima referido tenha sido de taxa de inscrição para o vestibular, conforme arguido na inicial.

Cabe analisar que não é razoável alegar desconhecimento da efetivação da matrícula, visto que as partes autoras entraram em contato com a parte ré para se inscreverem no vestibular, sendo este ato celebrado por um boleto que evidentemente também Valeria como primeira parcela da matricula.

Apesar de não praticarem um ato específico para a matricula no curso desejado, ou haver cláusula contratual salientando que a inscrição no vestibular poderia motivar a matrícula – caso o candidato fosse aprovado – devemos entender que o Código Civil adotou a teoria da vontade. Este conceito consiste em supervalorizar a intenção das partes em detrimento do texto escrito.

‘Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais a intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.’ CC/02

Ademais, o Código também expressa que a interpretação dos negócios jurídicos devem levar em conta a boa-fé, os usos e os costumes da sociedade.

‘Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração’ CC/02

Da mesma forma, Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho afirmam em sua obra ‘Novo curso de direito civil’, o que segue:

‘A regra geral positivada de interpretação dos negócios jurídicos é, sem sombra de dúvida, o já transcrito art. 112 do CC/02, em que se vislumbra, claramente, a ideia de que a manifestação de vontade é seu elemento mais importante, muito mais, inclusive, do que a forma com que se materializou. lsso porque se a palavra é, sem sombra de dúvida, o instrumento de trabalho do jurista, o seu eventual manejo impreciso não deve lesionar mais do que os limites da boa-fé.’

Portanto, uma vez que a parte tinha a intenção de se matricular no curso para o qual prestou vestibular e que emitir boleto de inscrição para vestibular com eficácia de ato de matricula é comum dentre universidades particulares, entende-se que o negócio jurídico celebrado entre as partes e válido.

Outro aspecto relevante é que o simples fato do não comparecimento as aulas pelo contratante, não a desobrigaria do pagamento das mensalidades, sendo necessária a formalização da desistência do curso.” (ID. n. 56812469 - Pág. 1/2)

Note-se que a sentença exauriu com brilhantismo o caso, deixando pouco a se falar nesta sede recursal.

De todo modo, vale apenas complementar que o boleto bancário de ID. n. 56811990 - Pág. 3, pago pela autora, não traz qualquer menção à taxa de vestibular.

Ao contrário, o campo do referido boleto nominado “Instruções” traz, dentre outras, a seguinte anotação: “
AÇÃO MATRÍCULA INGRESSANTE $59
”

Ora, diante de tal documento, absolutamente inverossímil a narrativa da autora de que o boleto em questão trata de mera taxa de inscrição em vestibular, não se cogitando que houvesse dúvida razoável por parte da apelante acerca da natureza real da prestação que adimpliu.

Além disso, como também bem frisou a sentença, o fato de a autora não ter comparecido no estabelecimento da instituição ré para assinatura do documento físico de matrícula, ou mesmo para frequentar aulas, não significa que o serviço não foi devidamente ajustado segundo a livre vontade das partes, ou que tais serviços não tenham ficado à disposição da discente.

Sendo assim, irrepreensível a sentença nesse ponto, não se podendo declarar que o débito em questão inexiste ou que se revele ilegítimo e, consequentemente, impassível de cobrança.

Logo, se o ajuste entre as partes é legítimo, a sua cobrança não constitui qualquer ilícito a causar dado moral indenizável ao cobrado. Ao contrário, trata-se de exercício regular de um direito do credor, nos termos do art.188, inciso I, do CC/2002.

Diante disso, e sem maiores delongas, deve ser mantida a improcedência da demanda.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente apelo.

À vista da ausência de condenação da autora no pagamento dos honorários advocatícios ao(s) patrono(s) da ré, deixo de aplicar a majoração de que trata o §11 do art.85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020